Tribunal: TJSP
Processo: 2208428-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado no recurso – Presunção legalmente autorizada (art. 99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos – Recurso provido para esse fim.

CUMPRIMENTO DE

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado no recurso – Presunção legalmente autorizada (art. 99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos – Recurso provido para esse fim.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação do executado sob o argumento de que foi considerado valor incorreto da obrigação e, ainda, atualizados os honorários advocatícios sem previsão no título judicial – Impertinência – Montante principal considerado nos cálculos da exequente e da contadoria que levaram em consideração a condenação expressa do título judicial transitado em julgado – Atualização da verba honorária que é decorrência do inadimplemento do executado e, ainda, expressa previsão do Código de Processo Civil (art. 85, parágrafo 16) – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208428-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
RODRIGUES SANTOS DE JESUS 33383504816 e RODRIGUES SANTOS DE JESUS,
é agravada GICELIA DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
2
VOTO No
: 38.508 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2208428-89.2019.8.26.0000

COMARCA : SÃO VICENTE
AGTE.
: RODRIGUES SANTOS DE JESUS E OUTRO
AGDO.
: GLICELIA DE JESUS SANTOS
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Requisitos

Pedido
formulado no recurso Presunção legalmente autorizada (art.
99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos
existentes nos autos Negativa do Magistrado que deve se ater
apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente
burla aos ditames da citada lei
Benefícios concedidos

Recurso provido para esse fim.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Impugnação
do
executado sob o argumento de que foi considerado valor
incorreto da obrigação e, ainda, atualizados os honorários
advocatícios sem previsão no título judicial Impertinência
Montante principal considerado nos cálculos da exequente e da
contadoria que levaram em consideração a condenação
expressa do título judicial transitado em julgado Atualização
da verba honorária que é decorrência do inadimplemento do
executado e, ainda, expressa previsão do Código de Processo
Civil (art. 85, parágrafo 16) Decisão agravada mantida
Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Rodrigues
Santos de Jesus e Rodrigues Santos de Jesus 33383504816 dirigido a r. decisão
interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Mário Roberto Negreiros Velloso, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de São Vicente, nos autos de
cumprimento de sentença iniciado por Sra. Glicélia de Jesus Santos.
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada
pelo executado com os seguintes fundamentos (fl. 43-44 na Origem):
Vistos.
Trata-se de impugnação interposta por Rodrigues Santos de
Jesus contra o cumprimento de sentença proposto por Gicélia de
Jesus Santos. Alegou em síntese excesso de execução pois os
cálculos não foram devidamente atualizados.
A parte impugnada confirmou os cálculos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
3
Os autos foram encaminhados ao Contador Judicial conforme
fls. 34/35.
Decido.
A impugnação deve ser rejeitada.
Pode-se observar que o cálculo apresentado pela Contadoria está
em consonância com aquele apresentado pela parte exequente
respeitando os termos do julgado.
O v. Acórdão deu provimento ao recurso de apelação para
modificar a sentença de improcedência e determinou ao réu o
pagamento da quantia de R$ 71.330,76, acrescida de correção
monetária e de juros de mora desde a citação, além do
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.
Até o momento não houve o pagamento do débito, razão pela
qual deve incidir a atualização monetária sobre os honorários
bem como atualização e juros de mora sobre o principal.
As alegações de erro material do Acórdão no valor do débito
deveriam ter sido objeto de recurso no momento oportuno à
instância superior.
Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada para
afastar a alegação de excesso na execução, e HOMOLOGO os
cálculos do Contador Judicial no valor de R$ 120.139,79 (cento e
vinte mil cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)
atualizados até junho/2019.
Fica o executado condenado ao pagamento de honorários de 10%
sobre o valor do débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC; o
débito também deverá ser acrescido da multa de 10% a que
alude o mesmo dispositivo, uma vez que a dívida não foi paga no
prazo de 15 dias.
Prossiga-se a execução, trazendo a exequente memória
atualizada do débito bem como recolhimento das taxas
necessárias ao prosseguimento da execução.
Intime-se.
Posteriormente, o entendimento singular foi mantido em
rejeição de embargos de declaração anotada em fl. 58 na Origem.
Em razões recursais, o executado alega que o Juízo
singular se omitiu quanto ao pedido de gratuidade processual, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
4
interpretou corretamente sua arguição de excesso de execução.
Neste sentido, defende que o acórdão não previu
atualização sobre a verba honorária, e que a atualização do principal deve
considerar o valor original de R$ 50.000,00 pleiteado no pedido inicial (fl.
1-21).
Em fl. 76-77 o Relator determinou ao recorrente que
apresentasse documentos comprobatórios da vulnerabilidade financeira
mencionada, e indeferiu o efeito suspensivo em fl. 102.104.
Ausentes contraminuta recursal, e oposição ao julgamento
sob a forma virtual.
É o relatório.
JUSTIÇA GRATUITA
Analisa-se, preliminarmente, o pedido de gratuidade
processual.
Em que pese o Juízo singular de fato tenha se omitido
nesta extensão, nada impede que seja tratado nesta instância, pois a natureza
do pedido e o art. 99 do Código de Processo Civil autorizam que seja arguido
em qualquer fase processual.
Prosseguindo-se na análise, destaca-se que, in casu, não há
distinção que se faça entre os sujeitos que integram o polo passivo, uma vez
que a microempresa é compreendida como extensão da personalidade de seu
sócio quando este exerce pessoalmente a atividade empresarial.
Assim compreendido, registre-se que o polo agravante
declara não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejudicar
sua mantença e de sua família, militando em seu favor a presunção de
veracidade contemplada na atual sistemática processual:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
[..]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas
ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária,
fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos
benefícios pleiteados durante o curso do processo. A concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
5
pode ser negada em situação de evidente burla aos ditames legais, o que não se
evidencia no caso concreto.
Em fl. 81-101, o recorrente trouxe ao agravo cópia de sua
declaração de renda do exercício de 2019, e nela foi lançada a informação de
que os rendimentos anuais do declarante foram de R$ 23.365,00, sem a
declaração de qualquer bem. Há ainda recibo de entrega do simples nacional
da microempresa indicando receita bruta em 2018 de somente R$ 68.000,00 (fl.
90).
Estas constatações implicam a necessidade de ser aplicada
na espécie interpretação protetiva em favor do litigante.
Assim compreendido, tem-se que os elementos até o
momento reunidos não desqualificam a alegação de hipossuficiência financeira,
que poderá fragilizar-se diante de um contraditório rigoroso, cumprindo àquele
que impugna o deferimento das benesses da chamada justiça gratuita
demonstrar de modo inequívoco a inveracidade do estado de necessidade
alegado pelo adverso. Neste sentido o art. 100 do Código de Processo Civil em
vigor:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo
de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
Inexistindo
prova
inequívoca
da
inexistência
ou
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da
assistência jurídica integral e gratuita, necessária a reforma da decisão de
primeira instância que indeferiu a gratuidade processual.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Art. 99, § 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei no 7.115/1983 e art. 4o
da Lei no 1.060/1950: presunção de veracidade da declaração de
pobreza apresentada pela postulante do benefício possui
natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a
concessão do benefício se os documentos acostados aos autos
indicarem
dissonância
entre
a
declaração
de
pobreza
apresentada e a atual situação financeira da requerente. 3.
Ausentes elementos de convicção que afastem a presunção de
comprometimento financeiro, o pedido deve ser acolhido. Art. 99,
§ 2o, do CPC/2015. 4. Recurso provido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
6
Instrumento 2071639-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM;
Data
do
Julgamento:
09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).
Agravo de instrumento. Decisão recorrida somente deferiu a
gratuidade para fins de custas iniciais. Agravantes, pessoa
jurídica e seu único sócio, pessoa física, que pretendem a
concessão
da
benesse.
Pessoa
física.
Presunção
legal.
Inteligência do art. 99, §3o, CPC/15. Declaração de imposto de
renda exercício 2017, ademais, que corrobora a alegada
fragilidade
financeira.
Pessoa
Jurídica.
Declaração
de
inatividade desde 2014. Incapacidade econômica, a princípio,
comprovada. Ônus do réu, após a citação, de impugnar a
gratuidade
concedida.
Decisão
reformada.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2062312-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2018; Data
de Registro: 20/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de Justiça. Decisão
agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça
postulado pela agravante. Declaração de hipossuficiência
econômica veicula tão somente presunção relativa de veracidade.
Benesse pode ser requerida por qualquer das partes e a
qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se
defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação
de pobreza. Miserabilidade jurídica não pode ser averiguada com
base em um único critério numérico. Inexigibilidade de pobreza
extremada. Apresentação de demonstrativos de pagamento
atualizados da agravante que comprovam não reunir condições
econômico-financeiras para suportar as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Benefício da
gratuidade de Justiça concedido. Concessão que não importa em
isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade. Inteligência do
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15. Decisão agravada que não se
pronunciou acerca da natureza da habilitação de crédito, se
tempestiva ou retardatária. Impossibilidade de exame da
questão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de
instância. Recurso não conhecido neste ponto. Agravo de
instrumento
conhecido
em
parte
e,
nesta,
parcialmenteprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2205042-22.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 14/02/2018;
Data de Registro: 14/02/2018).
Destarte, concede-se a gratuidade processual ao polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
7
agravante.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Passando-se ao mérito da impugnação ao cumprimento de
sentença, não se vislumbra qualquer equívoco nas disposições apresentadas
pelo Juízo singular, havendo muito pouco a ser acrescentado.
É descabida a pretensão do executado de que seja
considerado no cumprimento de sentença o valor original do contrato de
compra e venda do estabelecimento empresarial, convencionado em R$
50.000,00.
Observa-se que, desde o pedido inicial, a autora buscou o
recebimento de importe atualizado, informado em junho de 2015 em R$
71.330,76, com base em planilha de cálculo apresentada com a exordial em fl.
6.
Durante toda a fase de conhecimento, e especialmente
instrução do processo, não se desincumbiu o réu do ônus de demonstrar que o
valor não era devido, motivo pelo qual o trânsito em julgado se deu com a
conclusão alcançada no recurso de apelação, que expressamente fixou a
condenação em R$ 71.330,76 (fl. 147 da demanda principal).
Destarte, corretos os cálculos da exequente e do contador
judicial que partiram do montante principal de condenação.
A mesma conclusão se estabelece para os honorários
advocatícios.
O acórdão que julgou o apelo também impôs a condenação
em honorários, fixando o valor de R$ 2.000,00.
Embora
não
tenha
sido
prevista
expressamente
a
atualização da verba honorária, esta circunstância decorre
como bem
ponderou o Juízo singular do inadimplemento acusado no cumprimento de
sentença e, ainda, da expressa previsão legal contida no art. 85, parágrafo 16
do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que acolhe
parcialmente impugnação para determinar correção monetária
dos honorários advocatícios pela tabela prática do Tribunal de
Justiça para cálculo de débitos judiciais e exclusão de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208428-89.2019.8.26.0000 -Voto no 38.508
8
moratórios. Inadmissibilidade. Atualização monetária que deve
obedecer ao índice de preços ao consumidor amplo especial
(IPCA-E). Precedente Superior Tribunal de Justiça. Honorários
advocatícios. Valor fixo. Juros moratórios. Incidência a partir do
trânsito em julgado da decisão que impôs a condenação. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100390-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
Em razão de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo somente para conceder a gratuidade processual.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR